Tribunal: TJDFT
Processo: 0728322-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OFERTA. REDUÇÃO. BINÔMIO.NECESSIDADE.

1. Levando em consideração a cognição limitada, a fixação dos alimentos provisórios decorre da análise do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sem, contudo, olvidar do corolário da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).

2. A necessidade dos filhos menores em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.